Tribunal: TJDFT
Processo: 0716111-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716111-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PONTIFICIAS OBRAS MISSIONARIAS AGRAVADO: D'BRINDES COMERCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: DINAIAS BENTO DE OLIVEIRA, GUSTAVO HENRIQUE DALOSTO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a agravada, D’brindes Comércio de Etiquetas e Brindes Ltda - EPP, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator